Tribunal: TJBA
Processo: 8046818-82.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8046818-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA COSTA

Advogado(s)
:
LEONARDO PICOLI GAGNO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL EM FACE DE ACÓRDÃO. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por Francisco Carlos Silva Costa, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão p
roferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, sob a Relatoria do Desembargador Abelardo Paulo Da Matta Neto, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Requerente, confirmando sua condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 121, caput, do Código Penal.
Segundo os autos, no dia 08 de novembro de 2013, por volta das 22h00min, na Rua São José, nº 30, bairro Teotônio Vilela, cidade de Ilhéus, o Requerente, agindo com
animus necandi
e movido por ciúmes, utilizando-se de instrumento contundente, desferiu golpes contra sua companheira Ester Ferreira, provocando-lhe lesões que, por sua natureza, foram a causa eficiente da morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro judiciário na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal, por ausência de fundamentação concreta e extrapolação dos limites do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é medida excepcional, com hipóteses restritas previstas no art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

4. A culpabilidade pode ser validamente valorada de forma negativa quando demonstrada reprovabilidade acentuada da conduta, ainda que não configure elementar ou qualificadora do tipo penal, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.318).

5. No caso concreto, a frieza e a premeditação reveladas nas ações do Requerente, que após o homicídio transportou o corpo da vítima para local ermo e apresentou falsa versão à polícia, demonstram elevado grau de censurabilidade, justificando a exasperação da pena-base.

6. A fundamentação adotada na sentença e ratificada no acórdão recorrido atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais, inexistindo vício que justifique a revisão da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é admissível quando demonstrada premeditação ou reprovabilidade acentuada da conduta, ainda que tais elementos não integrem o tipo penal.

A ausência de erro judiciário evidente e de vício na fundamentação da sentença impede o acolhimento da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp repetitivo nº 1.318 (Tema), HC 464.843/SC, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8.10.2018; AgRg no REsp 1.721.816/PA, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29.6.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal nº
8046818-82.2025.8.05.0000
, da comarca de Ilhéus, em que figura como Requerente
FRANCISCO CARLOS SILVA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .